Tribunal: TJES
Processo: 5023144-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023144-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEY ADRIANO FERREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CADUCIDADE DA PENALIDADE. REABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DECAÍDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À BOA-FÉ ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PERDA DE TEMPO ÚTIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória em que a parte autora pleiteia o cancelamento dos efeitos administrativos de infrações de trânsito que culminaram na instauração de um Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), com o número de identificação 2024-P13TN. A parte autora narra que o processo administrativo nº 2023-P9VJ1, referente às mesmas infrações, foi cancelado por decisão da própria administração pública em virtude da ocorrência da decadência. Com a instauração do novo PSDD, pleiteia a declaração de nulidade do processo, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de cancelamento do PSDD e de indenização por danos morais. Em contrarrazões, o requerido pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença exige reforma. Conforme narrado na petição inicial e não contestado nos autos, houve a instauração e o posterior cancelamento de processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) idêntico ao que se discute na presente ação, em virtude da decadência da penalidade. A reabertura de novo processo, para aplicação da mesma penalidade em decorrência das mesmas infrações, configura conduta manifestamente ilegal e contrária aos princípios que regem a administração pública.

4. A decadência, uma vez reconhecida, extingue o direito de a Administração Pública impor a penalidade. Com isso, a abertura de novo processo, com base nas mesmas infrações e fatos, é obstada pela ocorrência de preclusão, seja ela consumativa ou lógica, pois o órgão já exerceu seu direito de agir e, ao reconhecer a decadência, dele abdicou. A abertura de novo processo viola princípios da segurança jurídica e da vedação à adoção de condutas contraditórias, além do princípio da boa-fé na atuação administrativa, uma vez que o particular tem o direito de confiar que a decisão administrativa que o beneficiou será mantida.

5.Ainda, a injusta instauração de novo PSDD apta a gerar sentimentos de ansiedade, estresse e indignação, além de exigir que o autor dedique seu tempo para solucionar uma questão que já deveria estar resolvida (teoria da perda do tempo útil/desvio produtivo). Tal situação configura dano moral indenizável, nos termos do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional à violação do direito do autor.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido autoral, declarando a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de nº 2024-P13TN, bem como condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir da presente data.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)